Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito Civil. Apelações cíveis. Inovação recursal configurada. Revelia Decretada na origem. Preliminar de contrarrazões acolhida. Apelo parcialmente conhecido. Mérito. Descumprimento contratual. Compra e venda de veículo. Concessionária que não repassa o valor da venda ao autor. Rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Danos morais configurados. Majoração do quantum indenizatório. Não cabimento. Recurso da requerida parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela requerida, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; determinar que a ré apresente o veículo em favor da parte autora, que deverá depositar em juízo a diferença devida pela devolução do automóvel; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. São três questões em discussão: i) a ocorrência de inovação recursal no apelo da requerida, cuja revelia foi decretada na origem; ii) a configuração de danos morais na situação em exame; iii) o valor da indenização, tendo em vista que o autor pugna pela majoração do quantum.
III. Razões de decidir
3. Ressalvado o disposto no artigo 1.014 do CPC, constitui indevida inovação recursal a apresentação de novos contornos fáticos ao caso somente em sede recursal quando, citada, a parte requerida tenha optado por não se manifestar antes do decreto sentencial, deixando de contestar o feito.
4. Decretada a revelia, não é possível conhecer da matéria fática já preclusa, razão pela qual as questões ventiladas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas, sob pena de configurar-se inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da requerida parcialmente conhecido.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF/1988, art. 5o, V e X).
6. Embora, em princípio, o mero descumprimento contratual não seja apto a caracterizar danos morais, as peculiaridades da presente demanda evidenciam a obrigação de indenizar, pois há evidências de que o autor foi vítima de esquema fraudulento perpetrado pela parte requerida em detrimento dele e de outras várias pessoas e, no caso dos autos, os danos mostraram-se particularmente graves ao autor, pois ele utilizava o veículo objeto de negociação com a requerida como fonte de renda, atuando como Uber.
7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso da requerida parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CF/1988, art. 5o, V e X.